Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-94.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – UNIESP – DESCUMPRIMENTO DO TAC – IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE PREENCHE OS REQUISITOS DA CLÁUSULA QUINTA DO TAC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
1 - Ré que contratou os serviços da autora por acreditar que usufruiria de bolsa integral. Cláusula Quinta do TAC. Interpretação teleológica. Inexigibilidade dos valores cobrados em face da ré.
2 - O mero

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – UNIESP – DESCUMPRIMENTO DO TAC – IMPOSSIBILIDADE – RÉ QUE PREENCHE OS REQUISITOS DA CLÁUSULA QUINTA DO TAC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO
1 - Ré que contratou os serviços da autora por acreditar que usufruiria de bolsa integral. Cláusula Quinta do TAC. Interpretação teleológica. Inexigibilidade dos valores cobrados em face da ré.
2 - O mero ajuizamento não constitui motivo suficiente para a caracterização do dano moral, à luz das máximas da experiência (CPC, art. 375), que é o método mais adequado para se perscrutar os fatos potencialmente lesivos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003262-
94.2016.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante ANA
KAROLINA DA SILVA, é apelado INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SAO PAULO-IESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento parcial
ao recurso, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos
Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal,
com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso, vencidos o 2o Juiz e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão
a 3a Juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003262-94.2016.8.26.0481
APELANTE: ANA KAROLINA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO-IESP
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
VOTO No 27756
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - UNIESP -
DESCUMPRIMENTO DO TAC - IMPOSSIBILIDADE -
RÉ QUE PREENCHE OS REQUISITOS DA CLÁUSULA
QUINTA DO TAC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
DANOS MORAIS - DESCABIMENTO
1 - Ré que contratou os serviços da autora por acreditar que
usufruiria de bolsa integral. Cláusula Quinta do TAC.
Interpretação teleológica. Inexigibilidade dos valores cobrados
em face da ré.
2 - O mero ajuizamento não constitui motivo suficiente para a
caracterização do dano moral, à luz das máximas da
experiência (CPC, art. 375), que é o método mais adequado
para se perscrutar os fatos potencialmente lesivos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de cobrança
ajuizada por “Instituto Educacional do Estado de São Paulo – IESP” em face de Ana
Karolina da Silva, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 40.084,22, corrigida monetariamente
e acrescida de juros legais de mora a contar da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Julgou, ainda, improcedente o pleito reconvencional e condenou a
ré/reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação fls. 475/480.
Aduz a ré/reconvinte que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que devidamente comprovado que ingressou na
instituição de ensino mediante promessa de concessão de bolsa de estudos integral.
Afirmou que a bolsa oferecida pela autora não correspondeu àquela denominada “FIES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uniesp Paga ou FIES Uniesp Pode Pagar”, certo que não lhe foi exigida qualquer
contraprestação além da frequência ao curso em período matutino, bem como que não
lhe foi cobrada qualquer mensalidade durante o curso fls. 495/507.
Contrarrazões às fls. 511/527, vieram os autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo, eis que a parte
recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente divirjo
de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso da ré/reconvinte,
para dar-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença a fim de julgar improcedente a
ação principal e parcialmente procedente a reconvenção.
O I. Relator, em sua análise, entendeu que a ré assumiu o risco da
inadimplência súbita ao permanecer frequentando o curso sem formalizar a contratação
do financiamento estudantil junto ao FIES. Considerou também que a ré não comprovou
ter sido informada acerca da desnecessidade de contratação do FIES. Por essas razões,
julgou procedente a ação de cobrança, que versa sobre as mensalidades inadimplidas
pela ré enquanto estava matriculada, e improcedente a reconvenção.
Entretanto, penso diferente.
A autora descumpre a Cláusula Quinta do Termo de Ajustamento de
Conduta celebrado entre o Grupo Uniesp e o I. Ministério Público Federal
(http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/sala-de-
imprensa/noticias_prsp/UNIESP.pdf/view, acesso em 22.1.2020 às 15h37). Segue seu
teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Cláusula Quinta - O Grupo UNIESP não cobrará os valores das
mensalidades vencidas dos alunos que ingressaram em
instituições de ensino do grupo na expectativa de obterem
futuro financiamento estudantil. Após a liberação de novos
contratos de FIES, nos termos da Cláusula Décima Sétima deste
TAC, esses alunos poderão providenciar financiamento para os
semestres seguintes, desde que preenchidas as exigências
legais, sem a possibilidade de serem concedidos pagamentos
retroativos.
A ré afirma desde o início que só contrato os serviços da autora por
acreditar que usufruiria de bolsa integral. Embora bolsa integral e financiamento
estudantil não sejam perfeitos correlatos, há similitude suficiente entre este e aquele a fim
de justificavelmente extrair da Cláusula Quinta, através de interpretação teleológica, que
o acordo abrange todos aqueles que foram ludibriados pela propaganda da autora,
contratando na confiança de que teriam suas despesas pagas pela autora, seja através
de bolsa integral, seja através de financiamento estudantil via FIES.
Esse TAC foi celebrado em 16.4.2014, anterior, portanto, ao ajuizamento
desta ação de cobrança. Na inicial, sem surpresas, a autora sequer menciona a
existência do acordo celebrado com o I. Ministério Público Federal.
Ressaltando a aplicabilidade do TAC, as C. 22a Câmara de Direito
Privado (cf. AC n. 1018668-84.2018.8.26.0482, Des. Rel. Roberto Mac Cracken, DJu
19.12.2019; AC n. 1002202-85.2017.8.26.0082, Des. Rel. Alberto Gosson, DJu 5.6.2018),
15a Câmara de Direito Privado (cf. AC n. 1011065-55.2015.8.26.0161, Des. Rel. Luiz
Arcuri,
DJu
7.6.2017),
19a
Câmara
de
Direito
Privado
(cf.
AC
n.
1000241-83.2016.8.26.0005, Des. Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, DJu
24.4.2017) e a 37a Câmara de Direito Privado (cf. AC n. 1003391-02.2016.8.26.0481,
Des. Rel. Sérgio Gomes, DJu 29.8.2017) contribuíram com a formação de precedentes
favoráveis à tese da ré, corrente de pensamento à qual esta Desembargadora ora se filia.
Sumarizando a questão, a autora está impedida de cobrar da ré as
mensalidades indicadas às fls. 7, sob a pena de violação do TAC.
Não obstante o desfecho favorável à ré, seu pedido indenizatório não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta acolhimento. A causa de pedir definida na reconvenção consiste no
ajuizamento, pela autora, da presente ação de cobrança. O mero ajuizamento não
constitui motivo suficiente para a caracterização do dano moral, à luz das máximas da
experiência (CPC, art. 375), que é o método mais adequado para se perscrutar os fatos
potencialmente lesivos.
Destarte, divirjo do I. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da ré, reformando a r. Sentença a fim de julgar IMPROCEDENTE a ação, e
PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, declarando inexigíveis os valores
cobrados pela autora a título de mensalidades escolares, discriminados às fls. 7.
Por força da inversão do ônus sucumbencial, condeno a autora/reconvinda
ao pagamento das custas, das despesas processuais de ambos os processos, e ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da soma dos valores atribuídos à ação principal e à reconvenção.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.844
Apelação Cível no 1003262-94.2016.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Ana Karolina da Silva
Apelado: Instituto Educacional do Estado de Sao Paulo-iesp
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança ajuizada por “Instituto Educacional do Estado de São Paulo –
IESP” em face de Ana Karolina da Silva, onde proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré ao pagamento
da quantia de R$ 40.084,22, corrigida monetariamente e acrescida de juros
legais de mora a contar da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Julgou, ainda, improcedente o pleito reconvencional e
condenou a ré/reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação fls. 475/480.
Aduz a ré/reconvinte que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que devidamente
comprovado que ingressou na instituição de ensino mediante promessa de
concessão de bolsa de estudos integral. Afirmou que a bolsa oferecida pela
autora não correspondeu àquela denominada “FIES Uniesp Paga ou FIES
Uniesp Pode Pagar”, certo que não lhe foi exigida qualquer
contraprestação além da frequência ao curso em período matutino, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como que não lhe foi cobrada qualquer mensalidade durante o curso fls.
495/507.
Contrarrazões às fls. 511/527, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo, eis que a
parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Consta dos autos que em 20.12.2011 as partes firmaram
contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2012,
referente ao curso de Arte Visuais, tendo a ré se comprometido ao
pagamento do valor mensal inicial de R$ 785,40.
Afirmou a autora que a ré renovou sua matrícula para os
demais semestres letivos, mas que os pagamentos das mensalidades se
mantiveram suspensos em razão da liminar concedida nos autos da ação
civil pública, processo no 0007334-83.2012.8.26.0481, que tramitou pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Epitácio.
Acresceu que, no entanto, com a revogação da medida
liminar as mensalidades passaram a ser devidas, ao que ajuizada esta
demanda de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contestar o feito, alegou a requerida que ingressou na
instituição de ensino em dezembro de 2011, após aprovação em exame de
admissão, com promessa de bolsa de estudos integral.
Sustentou que, porém, em junho de 2014 trancou sua
matrícula, mas que durante o período em que frequentou às aulas jamais foi
cobrada por qualquer valor. Acresceu que no momento da matrícula
assinou documento que lhe garantia a bolsa de estudos integral, certo que o
contrato juntado com a exordial sequer possui sua rubrica. Impugnou,
ainda, os valores cobrados.
Na mesma oportunidade apresentou pleito reconvencional
pugnando pela condenação da ré a cumprir com a obrigação de conceder a
bolsa de estudos integral, abstendo-se da cobrança de qualquer valor, bem
como ser indenizada pelos prejuízos morais experimentados.
Durante a instrução foram colhidos depoimentos das
testemunhas arroladas pelas partes.
Alexandra Fagundes Pim Porgui, arrolada pela autora,
declarou: “... que é funcionária da autora há cinco anos; que tinha
conhecimento da bolsa denominada Uniesp paga; que o aluno que
tinhaque assinar o contrato junto ao Fies e cumprir um contrato de
garantia; que não trabalhava na instituição quando a ré ingressou na
faculdade; não sabe dizer especificamente quanto ao contrato da ré; que
ao que parece a ré não assinou o contrato; que a partir do ano de 2012 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré passou a ofertar a Uniesp paga.”
Ariene Rodrigues Nantes, também arrolada pela autora,
asseverou: “... que é funcionária da ré; que trabalha lá há 16 anos; que
tem conhecimento da bolsa Uniesp paga; que acha que teve início em
2012 mais ou menos; que no contrato estão as exigências; que lembra da
requerida; que ela estudou amparada pela liminar; que ela não assinou
contrato do Fies; que a ré poderia desistir da liminar e assinar o Fies.”
Rafael Junior Kotai Santos, por sua vez, pontuou que: “... é
aluno da autora desde 2013 e frequentou o curso de artes visuais; que
aderiu a bolsa Uniesp paga; que não fez contrato de adesão ao Fies;
acha que a ré não fez a adesão; que tinha que ter presença; que no ato
da matrícula não foi informado sobre a necessidade do Fies; que
somente quando estava no terceiro período foi comunicado que teria que
procurar uma agência bancária para renovar a matrícula; no segundo
semestre fez a matrícula com a liminar; que se formou em 2015 e ainda
estava amparado pela liminar; que é de Bataguaçu e sua tia comentou
sobre o curso 100% gratuito; que fez o vestibular em Bataguaçu mesmo;
na hora da matrícula teve reunião com o pessoal da faculdade junto com
o prefeito e uma secretária de educação, falando sobre os benefícios da
bolsa 100% gratuita e que a prefeitura iria disponibilizar o transporte
para estudar de manhã.”
Taynara Miqueli da Rocha Faria, testemunha arrolada pela
ré, afirmou: “... que era aluna da autora e entrou em 2012 no curso de
letras; que aderiu a bolsa de estudos; que para ganhar a bolsa era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preciso passar no vestibular e estudar no período matutino; que não foi
informada que precisava aderir ao Fies; que fizeram juntas o vestibular;
ela não concluiu o curso.”
Na sequência, restou proferida a sentença ora recorrida, que
não comporta qualquer reparo.
Por primeiro cabe anotar que embora alegue a ré/reconvinte
que no momento da matrícula teria assinado documento diverso daquele
juntado pela autora às fls. 34/39, fato é que não trouxe aos autos o contrato
que afirmou ter firmado.
De outro lado, verifica-se que a questão posta em discussão
pela ré/reconvinte, nestes autos, foi objeto de ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público, processo 0007334-83.2012.8.26.0481, onde
consignado que a instituição ora autora ofereceu bolsa de estudos de 100%
àqueles que passassem no vestibular para os cursos matutinos, para início
do ano letivo de 2012, sem a informação de que a concessão da bolsa
estaria condicionada a contratação de financiamento (FIES) junto ao
“Banco do Brasil”.
Ocorre que essa ação civil pública acabou sendo julgada
improcedente porque não constatada a existência de propaganda enganosa,
porquanto houve expressa menção nos panfletos sobre a necessidade de
contratação de financiamento FIES.
Destarte, o que se verifica da hipótese dos autos é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré/reconvinte trancou sua matrícula antes de efetuar a contratação do
financiamento e, destarte, as mensalidades anteriores são devidas.
Nem se diga que seria o caso de se adotar a tese do fato
consumado, porquanto a ré se arriscou a continuar frequentando o curso
sem qualquer pagamento, por força de liminar concedida nos autos da ação
civil pública, que perdeu sua eficácia em razão do julgamento de
improcedência.
Dessa forma, não restando comprovado pela ré que tenha
assinado contrato diverso daquele juntado aos autos pela autora, tampouco
trazido documentos aptos a comprovar que não fora devidamente
informada acerca da necessidade de contratação do FIES para obtenção da
bolsa de estudos integral, outro não poderia ter sido o resultado do
julgamento desta causa.
Conforme bem consignou a digna Magistrada de piso:
“Assim, embora haja depoimento das testemunhas que indiquem terem
estudado na referida instituição sem terem que arcar com os custos das
mensalidades, não há como definir um padrão que indique que a parte
requerida/reconvinte também era dispensada dos pagamentos das
mensalidades.
Ainda, esclareço que em que pese as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor sobre o ônus da prova, saliento que a
inversão pleiteada pela parte requerente deverá ser lastreada de um
mínimo de verossimilhança nas alegações; regra esta especificada no
art.6o, VIII do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
Não há assim nos autos elementos que justifiquem a
inversão do ônus probandi garantido no Código de Defesa do
Consumidor.
Desta forma, para que possa ser defendida a possibilidade
de inversão do ônus da prova, garantia esta prevista do Código de Defesa
do Consumidor, deveria a parte autora demonstrar um mínimo que
constitua o seu direito. Trata-se de ônus que lhe é cabível no caso em
tela. Referida prova é ônus constitutivo mínimo do qual a requerida não
se desincumbiu.”
Nesse sentido: “Prestação de serviços educacionais. Ação
de cobrança. Ré que frequentou o curso sem ter efetuado o respectivo
pagamento por força de liminar que foi cassada. Ação civil pública que
questionava a prática de propaganda enganosa pela Autora julgada
improcedente, com trânsito em julgado. Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança ante a não comprovação da
alegada concessão de bolsa de estudos à Ré. Inaplicabilidade da Teoria
do Fato Consumado. Dívida exigível. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1003188-40.2016.8.26.0481 - 34a
Câmara de Direito Privado Des. Rel. L. G. COSTA WAGNER j.
14.03.2018 - grifei)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE
DIREITO A “BOLSA DE ESTUDOS” E DE PROPAGANDA
ENGANOSA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
IMPROCEDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Diante da controvérsia
estabelecida, cabia à autora o ônus da demonstração do fato constitutivo
do seu direito (artigo 333, I, do CPC), ou seja, o direito à bolsa de estudos
A ausência de qualquer elemento que possibilite afirmar que a
demandante era beneficiada com bolsa de estudos, havendo evidências
de que não se trata de promessa de sua concessão, mas de incentivo aos
potenciais alunos a se matricularem e efetuarem o pagamento do curso
por meio de financiamento estudantil, afasta a possibilidade de acolher a
pretensão.” (Apelação no 0000827-72.2013.8.26.0481 - 31a Câmara de
Direito Privado Des. Rel. ANTONIO RIGOLIN j. 17.11.2015)
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença e, em
razão do disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil em vigor,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência ao patamar de 12%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré.
MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
FCB8539
6
1
3
Declaraç
ões de Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
RAMOS
FCF8C08
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003262-94.2016.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.